Tribunal: STF
Processo: HC 270556
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DOIS ROUBOS MAJORADOS. RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO UTILIZADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTRAS PROVAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONCURSO FORMAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.